Tribunal: TJDFT
Processo: 0739906-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO QUADRO FINANCEIRO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Consoante estabelece o art. 1.699 do CC, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
3. Para a revisão do encargo alimentar, é necessário a demonstração da alteração do quadro financeiro existente após a ampla cognição realizada.
4. A despeito dos argumentos levantados pelo recorrente, não foram reunidos elementos consistentes que demonstrem a possibilidade de minoração do valor dos alimentos na forma apresentada no pedido revisional de alimentos, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela, até que sobrevenha a necessária instrução probatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.